Tribunal: TJDFT
Processo: 0719283-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. Aquele que administra bens, negócios ou interesses de outrem tem o dever de prestar contas. No caso concreto, demonstrado que a gerência da empresa era realizada com exclusividade pelo agravante, malgrado o agravado, por previsão contratual, também tivesse a função de administrá-la, o administrador de fato está obrigado a prestar contas da sua atuação em ação própria (artigos 550 a 553 do CPC).

3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.